Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014347-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SOLANO - CPF: 689.454.771-87 (RECORRENTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
–

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% - FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO TEM – EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA PORTARIA 1.885/2013 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO -
ADICIONAL DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Servidor Público Municipal,
nomeado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, faz jus ao recebimento de adicional periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

A
atividade desempenhada pelo servidor, nos termos do
art
. 3o, inciso VI, da Lei Complementar 220/10
, em consonância com os

Art. 7o, XXIII da CF e art. 193, § 1o da CLT
,
cumulado com a Norma de Regulamentação N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, está contemplada no rol das atividades perigosas, já que fica
exposto
a roubos e outras espécies de violência física no exercício da atividade enquanto profissional de segurança patrimonial,
portanto, devido o adicional.

Indispensável para a incidência do adicional de periculosidade, a observância do quinquênio prescricional anterior a propositura da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

O Município de Cuiabá interpôs recurso inominado (id.

176382807), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O recorrente,
pugna pela reforma da sentença, fundamentando que a função desempenhada pelo servidor não pode ser considerada como vigilante uma vez que não possui registro prévio no Departamento de Polícia Federal e não possui porte de arma, argumenta ainda pela ausência de previsão do adicional de periculosidade na legislação regulamentadora.

Fundamenta, ainda, que
a Lei Complementar no 220/2010, preconiza, em seu artigo 43, que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o
adicional de periculosidade, de tal sorte que o pagamento da mencionada verba importará
afronta a legislação local, aduz também, que a concessão do adicional importa violação ao princípio da legalidade e afronta a Súmula Vincula n° 37.

Luiz Claudio de Oliveira Solano apresentou contrarrazões (id.

176382808), postulando preliminarmente pela ofensa do princípio da dialeticidade e pelo recebimento dos pedidos novos trazidos ao processo, no mérito manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o reclamante, enquanto servidor público municipal, nomeado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, faz jus ao recebimento de adicional periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Dos documentos novos trazidos ao processo.

Rejeito os documentos novos apresentados nesta fase recursal vez que pré-existentes a decisão de mérito.

Posto isso, passo a análise do mérito. Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, conforme a descrição da atividade desempenhada pelo recorrido, nos termos do
art
. 3o, inciso VI, da Lei Complementar 220/10
, em consonância com os

Art. 7o, XXIII da CF e art. 193, § 1o da CLT
,
cumulado com Norma de Regulamentação N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, evidencia-se de forma uníssona, que a função desempenhada pelo recorrido, qual seja, vigilante, está contemplada no rol das atividades perigosas, sendo devido, portanto, o adicional de periculosidade.

Assim, a fundamentação do recorrente pela ausência de legislação que estabeleça acerca do adicional ao cargo de vigia, como motivação para a não concessão, pelas razões expostas alhures, não se sustenta.

Da mesma maneira, que a argumentação pela violação do princípio da legalidade ou ainda a Súmula Vinculante 37, não merecem guarida isso porque,
a aplicação de norma infra e constitucional ao caso, não

torna sem efeitos a legislação local e nem conferem ao Poder Judiciário assunção do poder de legislar para alterar ou aumentar subsídios, mas são subsídios indispensáveis ao reconhecimento e aplicação do direito avençado, vez que existentes as condições a ensejar a concessão do adicional, mas ausente previsão em lei
.

Relevante pontuar, ainda, que a matéria objurgada não depende de análise pericial, vez que o direito ao adicional de periculosidade advém das condições perigosas da atividade desempenhada em subsunção à legislação regulamentadora, qual seja, NR-16, Anexo III.

Além disso,
em que pese as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá,
a aplicação da CF/88, CLT e NR-16, Anexo III, do Decreto 1.885, não afronta a legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria Constituição Federal atenua o sentido de parcela única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o adicional de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art. 39, § 3o, e que tais direitos representam acréscimos ao subsídio.

Outrossim,
de modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades é responsável pelo zelo e segurança da edificação, procedendo com o controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, estando exposto
a roubos e outras espécies de violência física no exercício da sua atividade enquanto profissional de segurança patrimonial.

Nessa senda, o servidor
faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação

Nesse sentido
, em situações semelhantes a Turma Recursal, assim decidiu:

“EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE RISCO –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao servidor público municipal que exerce cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

(N.U 1071999-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”

Posto isso, conheço do recurso, vez que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023